Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021919-24.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 361.522.851-00 (EMBARGADO), NICOLE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 071.042.109-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AMBAS AS AÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução fiscal e na ação anulatória conexa, ambas relativas à mesma Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a repercussão recíproca entre a ação anulatória e a execução fiscal, à luz do Tema 587/STJ; e (ii) saber se os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou vício no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a possibilidade de fixação autônoma de honorários em execução fiscal e ação anulatória, conforme entendimento do STJ no REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

4. A decisão embargada observou os limites legais do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, incluindo a redução proporcional em razão da extinção da execução após o cancelamento da CDA.

5. Embora as ações tratem da mesma matéria tributária, possuem autonomia relativa e tramitaram em momentos distintos, autorizando a fixação de honorários em ambas, desde que respeitado o teto legal.

6. A interposição dos embargos, ainda que infrutífera, não se reveste de caráter protelatório a ensejar multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e ação anulatória conexa, desde que respeitados os limites e critérios previstos no art. 85 do CPC. 2. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão examina de modo fundamentado a questão controvertida e aplica corretamente a jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o; art. 90, § 4o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.03.2016 (Tema 587/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por meio do qual foi mantida, por unanimidade, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória conexa, que culminou no reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário exequendo.

Na petição de embargos, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, porquanto, segundo alega, a decisão colegiada teria deixado de analisar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão recíproca entre as referidas ações judiciais, bem como a impossibilidade de se admitir a cumulação irrestrita da verba honorária, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.520.710/SC, que resultou na fixação do Tema Repetitivo 587/STJ.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, referida tese firmada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, notadamente o seu art. 20, sem atentar para a modificação substancial da disciplina dos honorários sucumbenciais trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no que se refere à observância dos percentuais cumulativos máximos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85.

Com base nesses fundamentos, o Estado de Mato Grosso requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, eventualmente, que se atribuam efeitos modificativos ao julgado, com a consequente exclusão da condenação em honorários em uma das ações ou, subsidiariamente, a limitação do montante total da verba sucumbencial ao percentual legal máximo, conforme o art. 85 do CPC (Id. 284028855).

Regularmente intimada, a parte embargada, Eder Pereira da Silva, apresentou manifestação na qual sustenta a inexistência de qualquer vício na decisão embargada, aduzindo que os embargos de declaração estão sendo utilizados com nítido propósito protelatório, haja vista que o acórdão proferido apreciou de maneira clara, fundamentada e coerente toda a matéria suscitada.

Alega que a cumulação da verba honorária, nos moldes em que realizada, encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual é plenamente possível a fixação de honorários em ambas as ações – execução e anulatória –, desde que respeitada a autonomia relativa entre elas e os limites legais aplicáveis.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios e, eventualmente, pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC (Id. 287985891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou o agravo interno e manteve a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória conexa, ambas ajuizadas para discutir a validade da mesma Certidão de Dívida Ativa.

O embargante alega que a decisão colegiada teria incorrido em omissão relevante, porquanto não teria avaliado, de forma expressa, a repercussão recíproca entre os dois feitos (execução e ação anulatória) e tampouco teria observado corretamente a
ratio decidendi
do Tema 587 do STJ, sustentando ainda que o precedente invocado estaria calcado em fundamento revogado do CPC/1973.

No entanto, não merece acolhida a insurgência.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e clara todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo, inclusive, reconhecido a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios, nos moldes da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema 587), que admite a fixação autônoma da verba sucumbencial em execução fiscal e ação conexa, desde que respeitados os limites legais previstos no Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a decisão colegiada expressamente observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo limitado os honorários advocatícios de acordo com a sistemática escalonada aplicada à Fazenda Pública, nos termos do § 3o do referido artigo. De igual modo, foi aplicada corretamente a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado e o cancelamento da CDA pela Administração Fazendária, demonstrando inequívoca atuação processual da parte exequente que ensejou o ajuizamento da demanda.

É certo que as ações possuem autonomia processual relativa e foram conduzidas em momentos distintos, ainda que tratem da mesma matéria tributária. O fato de a extinção da execução fiscal decorrer da procedência da ação anulatória não implica vedação à fixação de honorários em ambos os feitos, desde que, como se deu no caso, respeitado o teto legal e a proporcionalidade exigida pelo CPC, o que afasta qualquer alegação de excesso ou duplicidade indevida.

Quanto à alegação de que o uso dos embargos de declaração teria natureza meramente protelatória, entendo que não se configura hipótese de aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Embora rejeitados os embargos, o embargante invocou fundamentos jurídicos razoavelmente vinculados à controvérsia de fundo, inexistindo elemento objetivo que evidencie a intenção deliberada de procrastinar o desfecho da lide ou de causar prejuízo à parte adversa. A simples interposição de embargos, ainda que infundados, por si só, não caracteriza conduta temerária ou reprovável a ensejar sanção processual, exigindo-se para tanto a demonstração inequívoca de dolo ou abuso do direito de recorrer.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, que fixou e limitou corretamente os honorários advocatícios com base no art. 85 do CPC, observando os critérios legais aplicáveis à Fazenda Pública, sem que se verifique qualquer vício apto a justificar a modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025